Tribunal: TJBA
Processo: 0000384-72.2014.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000384-72.2014.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
EDSON SILVA SANTOS

APELADO: RAMILA SILVA SOUSA REIS

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Insurge-se o Município de Pau Brasil contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pela Apelada, para condenar a municipalidade ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2012 e adicional de Regência de Classe relativo ao mês de dezembro/2012.

II. Resta constitucionalmente assegurado o recebimento das verbas salariais reclamadas, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública.

III. Destarte, não havendo demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, revela-se acertada a sentença que determinou o pagamento das verbas requeridas.

IV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000384-72.2014.8.05.0190,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
PAU BRASIL
e, como Apelada,
RAMILA SILVA SOUSA REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA